Tribunal: STF
Processo: RE 118479
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA - RE: prequestionamento: voto vencido.
Não se configura o prequestionamento se, no acórdão
recorrido, apenas o voto vencido cuidou do tema suscitado no recurso
extraordinário, adotando fundamento independente, sequer considerado
pela maioria.